Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Contrato de empréstimo bancário. Rmc. Repetição de indébito na forma simples. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade contratual e a abusividade dos descontos, determinando a devolução simples dos valores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão ao afastar a devolução em dobro, argumentando a necessidade de má-fé do requerido.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou adequadamente a matéria e entendeu que a devolução simples seria aplicável por não ter havido má-fé do requerido. Não foram constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo os embargos utilizados para rediscussão de matéria já decidida.
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 1.022.